Tribunal: TJES
Processo: 5009577-36.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009577-36.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: LUZIA MARIA DE JESUS CONCEICAO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ED 5009577-36.2024.8.08.0014

EMBARGANTE
: BANCO BMG SA

EMBARGADO
: LUZIA MARIA DE JESUS CONCEICAO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DOCUMENTAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma Recursal que conheceu e julgou improcedente o recurso inominado interposto pelo embargante.

2. Alega a parte embarg
ante, em resumo, ocorrência de omissão ao não observar a documentação nos autos que autorizariam a compensação dos valores.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. Na hipótese dos autos, verifica-se que de fato ocorreu omissão. Em que pese
o órgão julgador não ser obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para a sua decisão, de acordo com seu livre e fundamentado convencimento, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte
, no presente caso, cabe análise da documentação apontada. O embargante não comprovou que as TEDS foram realizadas para conta corrente da autora, posto que a conta corrente indicada em id. 12468977 é do banco SICOOB e não da Caixa. Caberia à requerida ter solicitado a expedição de ofício para a Caixa Econômica Federal em momento anterior do processo, a fim de comprovar a titularidade da conta em que os depósitos foram feitos.

5. Embargos de Declaração
ACOLHIDOS
para sanar omissão, todavia, sem alterar o acórdão. Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)